Tribunal: CARF
Processo: 13855.720868/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720868/2018-58
ACÓRDÃO
3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 DE MAIO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso voluntário e em afastar as preliminares arguidas para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para: (i) reverter as glosas com dispêndios com serviços de A.P. DE PAULA SERVIÇOS –
ME; (ii) reconhecer o erro material referente à NF no 024 (Conjunto Documental 15), emitida em
25/09/2015, a qual corresponde ao valor de R$ 16.430,00 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta
reais); (iii) reverter as glosas com dispêndios com a prestadora de serviço Hidely
Fratini Consultoria referente aos contratos 005/2014 e 120/2014; (iv) reverter as glosas relativas a
03 notas fiscais = NF no 050; de 23/04/2015, NF no 072; de 10/09/2015 e NF no 077, de
05/11/2015, de Tatiana Moraes Sociedade de Advogados; e (v) reverter as glosas com dispêndios
com serviços de capacitação técnica executada por PERSPECTIVAS SOCIOTERRITORIAL LTDA ME.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração do PIS/PASEP
e da Cofins, por meio dos quais foram constituídos créditos tributários, relativos ao período de
junho de 2013 a dezembro de 2015, nos valores de R$ 229.222,92 e R$ 1.065.052,01,
respectivamente.
A contribuinte tem como atividade a prestação de serviços de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Gestão Social Integrada; Regularização
Fundiária, Habitação e Saneamento Ambiental; Sustentabilidade e Responsabilidade Social; e
Gestão de Cidades) e se submete ao regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins.
Em sede de fiscalização, foi constatado que a empresa possui diversas contratações
de prestação de serviços, na condição de tomadora, efetuadas através de contratos com objetos
dos mais variados, muitos dos quais vinculados a contratos específicos com clientes, na condição
de prestadora de serviços, porém outros, de âmbito geral, representando despesas normais de
funcionamento da empresa, que não possuem correspondência direta com o produto final
vendido, na forma de serviços, aos seus clientes.
Em sede de fiscalização verificou-se cada objeto contratado e pago, bem como,
vinculação específica de cada projeto, e se o mesmo integrava diretamente o produto final do
serviços prestados junto aos diferentes projetos contratados pelos clientes da contribuinte.
Foi constatado que alguns serviços de terceiros contratados pelo contribuinte,
agregavam apenas valor indireto nos serviços prestados, não compondo diretamente o produto
final entregue no projeto. São despesas rotineiras de uma empresa para que a mesma tenha um
melhor desempenho na produção de suas atividades, despesas essas necessárias, mas que não
poderiam ser caracterizadas como insumos, daí, foram glosadas as despesas com os seguintes
prestadores de serviços:
1. PRESTADOR DE SERVIÇO: A.P. DE PAULA SERVIÇOS - ME
2. PRESTADOR DE SERVIÇO: ABREU, BARBOSA E VIVEIROS ADVOGADOS
3. PRESTADOR DE SERVIÇO: AMC ALMEIDA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL,
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. - ME
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
3
4. PRESTADOR DE SERVIÇO: A.M. ARTIGAS ROCA - ME
5. PRESTADOR DE SERVIÇO: CEDES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
6. PRESTADOR DE SERVIÇO: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
7. PRESTADORES DE SERVIÇO: BECKER ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA S/C
LTDA. - ME E BECKER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME
8. PRESTADOR DE SERVIÇO: DANIELA LIRA MARIZ EIRELI - ME
9. PRESTADORES DE SERVIÇO: FERRAZ & FRIEDHEIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
(BARROS LIMA & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS), CAVALCANTE PEREIRA & ASSOCIADOS
ADVOGADOS S/S, OPHIR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LAVINAS MARINHO
BUZANELLI DONATI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
10. PRESTADOR DE SERVIÇO: FUNDAÇÃO AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA - FADESP
11. PRESTADOR DE SERVIÇO: HIDELY FRATINI CONSULTORIA
12. PRESTADOR DE SERVIÇO: MUKAI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ME
13. PRESTADOR DE SERVIÇO: PERSPECTIVAS SOCIOTERRITORIAL LTDA. ME
14. PRESTADOR DE SERVIÇO: TATIANA MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
15. PRESTADOR DE SERVIÇO: TECHMASTER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME
16. PRESTADOR DE SERVIÇO: URBANO VITALINO ADVOGADOS.

Notificada do despacho decisório, a Recorrente apresentou defesa administrativa,
a qual foi julgada parcialmente procedente através do Acórdão 11-64.047, proferida pela 2a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
A teor do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018,
o conceito de insumo, para fins de apuração de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada. O critério da essencialidade requer que o bem
ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte;
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
4
já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA.
GLOSA. REVERSÃO.
É admitido o crédito do PIS/Pasep e da Cofins apurado sobre o valor do
serviço utilizado na atividade econômica do sujeito passivo, que,
comprovadamente atenda aos critérios de essencialidade ou relevância,
conforme previsto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018, devendo a glosa efetuada para fins de exigência
tributária constituída em lançamento de ofício ser revertida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
A teor do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018,
o conceito de insumo, para fins de apuração de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada. O critério da essencialidade requer que o bem
ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte;
já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA.
GLOSA. REVERSÃO.
É admitido o crédito do PIS/Pasep e da Cofins apurado sobre o valor do
serviço utilizado na atividade econômica do sujeito passivo, que,
comprovadamente atenda aos critérios de essencialidade ou relevância,
conforme previsto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de
dezembro de 2018, devendo a glosa efetuada para fins de exigência
tributária constituída em lançamento de ofício ser revertida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
5
Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Quando presentes todos os requisitos formais previstos na legislação
processual fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual pugna
pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Do pedido de parcelamento referente às glosas não enquadradas no conceito
de insumo definido pelo STJ
Em sede de preliminar, alega a Recorrente que ela própria refez a análise das glosas
identificando alguns serviços que, segundo o entendimento dela, apresentam “inquestionável
importância e relevância” para sua atividade- “serviços de terceiros contratados pelo
contribuinte, em que o objeto do contrato teve como beneficiário principal o próprio contribuinte
fiscalizado e agregavam apenas valor indireto nos serviços prestados”.
Objetivando manter a discussão exclusivamente dos créditos que
“indiscutivelmente” se enquadram no conceito de insumos, registra-se, isso segundo o
entendimento da recorrente, alega ela que não conseguiu realizar o parcelamento de tais débitos
eletronicamente, visto que o reconhecimento e confissão da dívida a ser parcelada se referiam a
parcelas de cada competência cobrada.
Desejando assegurar o direito à redução de 20% da multa de ofício, a ora
Recorrente calculou o valor atualizado do crédito tributário a ser parcelado, com a referida
redução e realizou o recolhimento da primeira prestação do parcelamento, correspondente a 1/60
(um sessenta avos)do valor atualizado.
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
6
Daí, em sede de preliminar, requer a Recorrente que o processo seja desmembrado
para segregar os valores parcelados, e pugna pelo deferimento do parcelamento com a redução
da multa de ofício no patamar de 20%, com fulcro no art. 6o, IV, da Lei no 8.218/91, com redação
dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09.

Como se sabe a redução da multa de ofício no patamar de 20% está prevista no art.
6o da Lei 8.218/1991, com redução dada pelo art. 28 da Lei 11.941/2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da
decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)

Sendo assim, neste tópico recursal, em sede de preliminar, requer a Recorrente que
o presente processo seja desmembrado para segregar os valores parcelados, bem como, que o
CARF defira o parcelamento requerido.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
7
Pois, após o julgamento do presente Recurso Voluntário pelo CARF, cabe à Receita
Federal o desmembramento dos débitos de processo administrativo cuja cobrança seja de sua
competência, bem como, qualquer pedido de parcelamento deve ser feito perante à RFB. Em
outros termos, não é competência do CARF deferir, indeferir ou emitir providências a respeito de
parcelamentos de débito fiscal.
Em relação ao pedido de redução de 20% da multa de ofício prevista no art. 6°, IV,
da Lei no 8.218/91, entendo tratar-se de providência e orientação relativas à Unidade Local da RFB
a que pertence à recorrente, para o caso de parcelamento do pagamento dos tributos autuados.
Por isso, voto por não conhecer do tópico recursal.

II- DO MÉRITO
2.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede
o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
8
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014." A Nota
clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
9
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo." Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Nesse sentido, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
10
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.2- DAS GLOSAS
Considerando o processo produtivo da Recorrente, extrai-se do seu objeto social
que o seu CNAE da empresa é o 7020-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, relativo a atividades de consultoria
em gestão empresarial.
Do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 27), sobre sua área de atuação, constatou a
fiscalização que a empresa atua “Como empresa de consultoria, trabalhamos na integração das
dimensões social, econômica, jurídica, urbanística, ambiental e de engenharia, organizadas em
quatro áreas principais de atuação: 1) Gestão Social Integrada; 2) Regularização Fundiária,
Habitação e Saneamento Ambiental; 3) Sustentabilidade e Responsabilidade Social; e 4) Gestão de
Cidades."
Do trabalho da fiscalização, verificou-se que de fato a empresa possui variadas
contratações de prestação de serviços, na condição de tomadora, efetuada através de contratos
com objetos dos mais variados, muitos vinculados a contratos específicos com clientes, na
condição de prestadora de serviços, porém outros de âmbito geral representando despesas
normais de funcionamento da empresa, que não possuem correspondência direta com o
produto final vendido aos clientes na forma de serviços (e-fls. 28).
No entendimento da fiscalização, tratam-se de despesas rotineiras de uma empresa
para que a mesma tenha um melhor desempenho na produção de suas atividades, despesas essas
necessárias, mas que não poderiam ser caracterizadas como insumos, daí, foram glosadas as
seguintes despesas:
1. PRESTADOR DE SERVIÇO: A.P. DE PAULA SERVIÇOS - ME
2. PRESTADOR DE SERVIÇO: ABREU, BARBOSA E VIVEIROS ADVOGADOS
3. PRESTADOR DE SERVIÇO: AMC ALMEIDA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL,
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. - ME
4. PRESTADOR DE SERVIÇO: A.M. ARTIGAS ROCA - ME
5. PRESTADOR DE SERVIÇO: CEDES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
6. PRESTADOR DE SERVIÇO: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
7. PRESTADORES DE SERVIÇO: BECKER ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA S/C
LTDA. - ME E BECKER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME
8. PRESTADOR DE SERVIÇO: DANIELA LIRA MARIZ EIRELI - ME
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
11
9. PRESTADORES DE SERVIÇO: FERRAZ & FRIEDHEIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
(BARROS LIMA & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS), CAVALCANTE PEREIRA & ASSOCIADOS
ADVOGADOS S/S, OPHIR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LAVINAS MARINHO
BUZANELLI DONATI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
10. PRESTADOR DE SERVIÇO: FUNDAÇÃO AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA - FADESP
11. PRESTADOR DE SERVIÇO: HIDELY FRATINI CONSULTORIA
12. PRESTADOR DE SERVIÇO: MUKAI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ME
13. PRESTADOR DE SERVIÇO: PERSPECTIVAS SOCIOTERRITORIAL LTDA. ME
14. PRESTADOR DE SERVIÇO: TATIANA MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
15. PRESTADOR DE SERVIÇO: TECHMASTER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. - ME
16. PRESTADOR DE SERVIÇO: URBANO VITALINO ADVOGADOS

2.2.1. PRESTADOR DE SERVIÇO: A.P. DE PAULA SERVIÇOS - ME
No que se refere as despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: A.P. DE PAULA
SERVIÇOS – ME, o objeto do respectivo Contrato é “Consultoria Técnica de Segurança do Trabalho
– Filial Canaã dos Carajás”, no contrato de prestação de serviço prestado pela Recorrente à VALE
S.A, de cujo objeto do contrato se pode extrair a seguinte cláusula:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 1.1.
Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de gerenciamento
social das famílias na vila famílias na Vila Mozartinópolis, remoção das
famílias da Vila Sol Nascente, projeto de assentamento Cosme e Damião na
cidade de Água Azul do Norte, apoio à implantação do Centro de
atendimento ao migrante em Canaã dos Carajás, Programa de Capacitação
dos trabalhadores da rede socioassistencial de Parauapebas e Canaã dos
Carajás e ações para submeter o Plano Diretor Participativo à aprovação
local”.

Destaque-se ainda que, nos termos da Cláusula 4.1(iv) do Contrato firmado com a
VALE S.A., a Recorrente se obrigou a:
“observar e fazer com que seus empregados e/ou terceiros sob sua
responsabilidade respeitem as normas legais relativas à segurança, higiene
e medicina do trabalho, assim como as normas internas da VALE sobre uso
de recursos de informática e higiene ocupacional, todas entregues à
CONTRATADA pelo gestor do Contrato”.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
12

Em sua defesa, alega a recorrente tratar-se de serviço essencial, cuja ausência
implicará no descumprimento da norma contratual e, consequentemente, na impossibilitação da
prestação do serviço.
Por sua vez, decidiu o julgador de piso que a consultoria contratada não constitui
elemento basilar e indispensável para o atingimento do objetivo principal da prestação de serviço
à empresa VALE S.A. por parte da Diagonal, o qual se destina ao gerenciamento social e remoção
de famílias, auxilio na implantação de um centro de atendimento e ações para submeter um plano
diretor à aprovação. De fato, extrai-se dos autos que a A. P. de Paula Serviços - ME, empresa
contratada pela Diagonal, prestará orientação quanto à observância das normas relativas à
segurança do trabalho por parte de empregados e/ou terceiros vinculados à VALE S.A.
Entretanto, o serviço tomado pela Diagonal comportaria relativização. O papel
exercido com a segurança do trabalho na exploração de uma mina, na operação de uma usina
nuclear ou no transporte de bens e valores apresenta um caráter de maior relevância do que a
elaboração de um texto jornalístico ou a apresentação de palestras sobre economia doméstica.
Aqui peço vênia para divergir do julgador de piso, entendo que não há como
relativizar o teor das obrigações assumidas entre a Recorrente e Vale, dentre as quais se exige a
observância de normas legais de segurança, higiene e medicina do trabalho.
Sendo assim, neste tópico voto por reverter as glosas com dispêndios com serviços
de A.P. DE PAULA SERVIÇOS – ME, por se revestirem tais contratos da condição de relevância e
essencialidade, como pressupostos para o seu creditamento.

2.2.2. PRESTADOR DE SERVIÇO: ABREU, BARBOSA E VIVEIROS ADVOGADOS
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: ABREU, BARBOSA E
VIVEIROS ADVOGADOS, não houve, por parte da Recorrente, a impugnação a respectiva glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.

2.2.3. PRESTADOR DE SERVIÇO: AMC ALMEIDA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL,
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.- ME
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: AMC ALMEIDA -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. – ME, tratam-se de
serviços jurídicos que englobam a coordenação da equipe jurídica no âmbito do Projeto da UHE de
Belo Monte - Altamira/PA.
Esclarece a recorrente os serviços contratados dizem respeito a: “análise da
situação dominial e documental”; “apresentação de valores e negociação”; “obtenção, busca e
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
13
atualização do cadastro documental e documentos”; apresentação de “relatórios mensais -
RGME”; e “estruturação de pastas/processos administrativos.
Neste tópico, expõe o julgador de piso que não existem subsídios que evidencie a
imprescindibilidade dos serviços jurídicos contratados, bem como, esclarecimentos quanto às
atividades finalísticas de “cadastramento”, “elaboração de laudo” e “implantação de
informações”, e por tal motivo, não haveria como reverter a glosa efetuada.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, ante a ausência da
demonstração da relevância ou essencialidade de tais dispêndios, mantenho as glosas.

2.2.4. PRESTADOR DE SERVIÇO: A.M. ARTIGAS ROCA - ME
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: A.M. ARTIGAS ROCA –
ME, o objeto do Contrato trata de: Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial;
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.
Alega a Recorrente que trata-se de consultoria técnica de negócios prestados sob a
gerência e coordenação da Sra. ANA MARIA ARTIGAS ROCA (CRESS/SP no 7724), assistente social
devidamente registrada no CRESS sob o no 7.724, consoante se infere do Atestado Técnico emitido
pela SEHAB, em que figura como responsável pela diretoria técnica.
No acórdão recorrido, a respectiva glosa foi mantida pelo julgador de piso ante a
ausência de demonstração da essencialidade e relevância dos dispêndios glosados.
Sendo assim, não havendo nos autos qualquer prova da essencialidade ou
relevância da contratação de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial; preparação
de documentos e serviços especializados de apoio administrativo do prestador A.M. ARTIGAS
ROCA – ME, não há como reverter tais glosas.

2.2.5. PRESTADOR DE SERVIÇO: CEDES CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: CEDES CONSULTORIA
E PLANEJAMENTO LTDA, não houve, por parte da Recorrente, a impugnação a respectiva glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.

2.2.6.
PRESTADOR
DE
SERVIÇO:
ASSOCIAÇÃO
DE
ENSINO
SOCIAL
PROFISSIONALIZANTE
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, também não houve, por parte da Recorrente, a
impugnação a respectiva glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
14

2.2.7.
PRESTADORES
DE
SERVIÇO:
BECKER
ENGENHARIA,
PROJETOS E
CONSULTORIA S/C LTDA. - ME E BECKER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: BECKER
ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA S/C LTDA. - ME E BECKER SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. – ME, da decisão recorrida se extrai que houve a constatação de
identidade das atividades contratada às empresas ‘Becker Engenharia, Projetos e Consultoria S/C
Ltda. e Becker Serviços de Apoio Administrativo Ltda. – ME’ e prestada pela Diagonal, o que,
caracterizava a subcontratação, e por consequência, permitia a apuração de crédito.
Neste tópico, alega a recorrente que ao relacionar as notas fiscais emitidas pelo
citado prestador de serviço, a decisão recorrida incorreu em um mero erro material na indicação
do valor de uma das notas fiscais – NF no 024 (Conjunto Documental 15), emitida em 25/09/2015,
no valor de R$ 16.430,00 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta reais). A decisão recorrida, contudo,
considerou como valor da nota fiscal o montante inferior de R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e
sessenta reais), remanescendo ainda uma glosa parcial, que deve ser corrigida.
Assiste razão a Recorrente, merece ser corrigido o erro material referente à NF no
024 (Conjunto Documental 15), emitida em 25/09/2015, a qual corresponde ao valor de R$
16.430,00 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta reais), conforme demonstrado abaixo: (e-fls. 3257)
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
15

2.2.8. PRESTADOR DE SERVIÇO: DANIELA LIRA MARIZ EIRELI - ME
O contrato firmado entre a ora Recorrente e a sociedade Daniela Lira Mariz Eireli –
ME tinha objetivos e finalidades bem definidas – atuação no Projeto Compesa-Ibura e no Projeto
Ilha de Deus:
“a referida contratação se dá tendo em vista a realização pela
CONTRATANTE [Diagonal, ora Recorrente], de negócios junto ao Projeto
Compesa-Ibura e Projeto Ilha de Deus, motivo pelo qual se faz necessária a
celebração do presente instrumento junto à CONTRATADA”;
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
16
O projeto Compesa-Ibura foi desenvolvido pela ora Recorrente no âmbito
do contrato firmado com a Companhia Pernambucana de Saneamento –
COMPESA para execução dos serviços de gerenciamento, fiscalização e
assessoria técnica das obras de implantação SAA nos Morros do Ibura.

Neste tópico, alega a recorrente que dentre as atividades desenvolvidas estão as de
“implantação, execução e monitoramento das ações sociais” durante a fase de obras, assim
discriminadas no Atestado Técnico emitido pela COMPESA.
A meu entender, os dispêndios com prestador Daniela Lira Mariz Eireli não podem
ser considerados insumos para fins de tomada de crédito das contribuições por não serem
elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros termos, não integram o processo de
produção da Recorrente, nem pela singularidade do processo produtivo nem por disposição legal,
portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

2.2.9. PRESTADORES DE SERVIÇO: FERRAZ & FRIEDHEIM ADVOGADOS
ASSOCIADOS (BARROS LIMA & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS), CAVALCANTE PEREIRA &
ASSOCIADOS ADVOGADOS S/S, OPHIR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LAVINAS
MARINHO BUZANELLI DONATI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS ESCRITÓRIOS DE
ADVOCACIA
No que se refere às despesas com os PRESTADORES DE SERVIÇOS: FERRAZ &
FRIEDHEIM ADVOGADOS ASSOCIADOS (BARROS LIMA & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS),
CAVALCANTE PEREIRA & ASSOCIADOS ADVOGADOS S/S, OPHIR CAVALCANTE ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S, LAVINAS MARINHO BUZANELLI DONATI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, também não houve, por parte da Recorrente, a impugnação a
respectiva glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.

2.2.10. PRESTADOR DE SERVIÇO: FUNDAÇÃO AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA - FADESP
O contrato com o PRESTADOR DE SERVIÇO: FUNDAÇÃO AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP tem como objeto: Realização de curso de extensão
universitária destinado aos trabalhadores de assistência social que atuam na gestão pública e em
outras organizações envolvidas direta ou indiretamente com a política de assistência social nos
municípios de Canaã dos Carajás – PA.
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
17
De fato, dispêndios com curso junto a FADESP, mesmo que destinado aos
trabalhadores de assistência social, não pode ser considerado insumo para a prestação dos
serviços de “gerenciamento social de famílias”, “remoção de famílias” “apoio à implantação de um
centro de atendimento ao migrante” e “programa de capacitação de trabalhadores”, bem como,
não é imprescindíveis à consecução das atividades da impugnante, no tocante ao contrato
celebrado com a VALE S/A, eis que se reveste de caráter acessório, em outros termos, não
integram o processo de produção da Recorrente, nem pela singularidade do processo produtivo
nem por disposição legal, portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

2.2.11. PRESTADOR DE SERVIÇO: HIDELY FRATINI CONSULTORIA
Por último, cumpre destacar que a decisão recorrida entendeu que deveria “ser
revertida a glosa efetuada em relação aos dispêndios realizados com ‘Hidely Fratini Consultoria’”
(e-fls. 3007):
Segundo se percebe, os serviços tomados de “Hidely Fratini Consultoria”,
previstos no contrato no 026/13, anexado ao conjunto documental 31,
estão compatíveis com o objeto do contrato celebrado entre a Diagonal e a
VALE S/A (conjunto documental 08), que se refere à “gerenciamento social
de famílias”, “remoção de famílias” “apoio à implantação de um centro de
atendimento ao migrante”, “programa de capacitação de trabalhadores” e
“ações visando aprovação local de um plano diretor”.
21.2.Verifica-se que uma parte das ações a serem realizadas pela pessoa
jurídica “Hidely Fratini Consultoria” apresentam um evidente caráter de
apoio social a moradores da Vila Mozartinópolis, Município de Canaã dos
Carajás/PA, que é uma das áreas atendidas pelo aludido contrato
celebrado entre a Diagonal e a VALE S/A: elaboração de medidas judiciais a
morador, elaboração de contrato para adequar a nova forma de
atendimento e de indenização, elaborar minuta de instrumento jurídico
para atendimento dos grupos de deslocamento econômico (comerciantes,
serviços e funcionários públicos), orientação do acompanhamento para a
aprovação do licenciamento ambiental para o assentamento dos
moradores, orientação para a criação e registro da associação de
moradores etc.
21.3. Isto posto, deverá ser revertida a glosa efetuada em relação aos
dispêndios realizados com “Hidely Fratini Consultoria”. Ressalve-se que
existem glosas para receitas geradas para diversos contratos (Contrato
120/14, Contrato 005/14 etc.).
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
18
Todavia, o impugnante justificou a legitimidade do crédito mediante
apresentação apenas com o Contrato no 026/13 e seus aditivos, devendo a
reversão da glosa restringir-se a tal comprovação.
Neste Recurso, a recorrente apresenta os outros dois contratos – no 005/2014 e no
120/2014 (e-fls. 3988-4007). Sendo assim, demonstrada a essencialidade e relevância dos
dispêndios com a prestadora de serviço Hidely Fratini Consultoria, replico os fundamentos do
julgador de piso para reverter as glosas referente aos contratos 005/2014 e 120/2014.

2.2.12. PRESTADOR DE SERVIÇO: MUKAI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ME
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: MUKAI ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C ME também não houve, por parte da Recorrente, a impugnação a respectiva
glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.

2.2.13. PRESTADOR DE SERVIÇO: PERSPECTIVAS SOCIOTERRITORIAL LTDA. ME
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: PERSPECTIVAS
SOCIOTERRITORIAL LTDA. ME, o objeto do Contrato diz respeito à capacitação técnica e
metodológica da equipe de cadastro físico patrimonial (CFP) do Projeto Norte Energia –
Altamira/PA, vinculado ao contrato firmado com a NORTE ENERGIA S/A.
Esclarece o julgador de piso que o serviço de capacitação da equipe de
cadastramento tomado pela Diagonal à “Perspectivas Socioterritorial Ltda ME” não tem o mesmo
foco de atuação do objeto contratado pela NORTE ENERGIA S/A à Diagonal. Observe que o serviço
a ser prestado seria a atividade de cadastramento, ou seja, inserção de dados. Já o serviço de
capacitação da equipe prestado pela “Perspectivas Socioterritorial Ltda ME” não encontra amparo
no objeto do referenciado contrato e volta-se ao investimento na mão de obra da própria da
recorrente para capacitá-la ao desempenho da atividade de cadastramento. Trata-se, portanto, de
um dispêndio incorrido pela prestadora do serviço (recorrente) para viabilizar a atividade de
cadastramento contratada.
Por sua vez, alega a Recorrente que embora a capacitação possa parecer um serviço
meramente acessório, cumpre destacar que o objeto do contrato celebrado entre a ora
Recorrente e a NORTE ENERGIA S/A compreende justamente os “serviços profissionais de
cadastramento socieconômico, físico e fundiário, laudo de avaliação patrimonial e implantação de
informações geográficas (SIG) em áreas urbanas interferidas na cidade de Altamira, Pará”,
obrigando a recorrente a disponibilizar "mão de obra técnica e operacional necessária à perfeita
execução dos serviços objeto deste contrato, inclusive o pessoal necessário à administração e
supervisão dos serviços.
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
19
De fato, a capacitação executada pela PERSPECTIVAS SOCIOTERRITORIAL LTDA ME
está voltada diretamente para o objeto do contrato firmado com a NORTE ENERGIA S/A e não
para serviços acessórios a ele, portanto, entendo que merecem ser revertidas as respectivas
glosas.

2.2.14. PRESTADOR DE SERVIÇO: TATIANA MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Em relação ao serviço prestado por “Tatiana Moraes Sociedade de Advogados”, a
peça de defesa dispõe que: “Objeto do Contrato (Conjunto Documental 38): orientação, coleta,
avaliação e sistematização da documentação dos imóveis e dos proprietários indicados para
desapropriação nas áreas de implantação do Corredor Leste/Oeste-SBC.
Consoante se infere da decisão recorrida (itens 25.3 e 25.4), “o serviço prestado
pela empresa ‘Tatiana Moraes Sociedade de Advogados’, que é a ‘orientação, coleta, avaliação e
sistematização da documentação dos imóveis e dos proprietários indicados para desapropriação
nas áreas de implantação do Corredor Leste/Oeste-SBC’ está inserido no feixe de ações para o
qual a Diagonal foi contratada pelo Município de São Bernardo do Campo (...) Nesta linha de
pensamento, forçoso admitir a existência de um nexo de causalidade entre o serviço contratado,
objeto da glosa, e a atividade econômica desempenhada pela Diagonal, neste caso especifico, o
que leva à conclusão da admissibilidade de apuração do crédito”.
Entretanto, alega a Recorrente que, por mero erro material no recálculo do valor
autuado remanescente, não foram excluídas as glosas relativas a 03 notas fiscais = NF no 050 (e-
fls. 3555); de 23/04/2015, NF no 072 (e-fls. 3556); de 10/09/2015 e NF no 077, de 05/11/2015 (e-
fls. 3557).
Assiste razão a Recorrente, ante o direito de crédito, voto por determinar a
exclusão das respectivas notas fiscais do valor autuado.

2.2.15. PRESTADOR DE SERVIÇO: TECHMASTER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. -
ME
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: TECHMASTER
TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME também não houve, por parte da Recorrente, a impugnação a
respectiva glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.

2.2.16. PRESTADOR DE SERVIÇO: URBANO VITALINO ADVOGADOS
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
20
No que se refere às despesas com o PRESTADOR DE SERVIÇO: URBANO VITALINO
ADVOGADOS também não houve, por parte da Recorrente, a impugnação a respectiva glosa.
Portanto, devido ao princípio da adstrição e da congruência, deixo de examiná-la.

2.2.17- DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: GEUNYSLAN S. DE MORAIS - ME, JOSÉ
PAULO - DESENVOLVIMENTO – ME, TEN CATEN E LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME.
Dos autos extrai que os dispêndios com a contratação dos serviços: GEUNYSLAN S.
DE MORAIS - ME, JOSÉ PAULO - DESENVOLVIMENTO – ME, TEN CATEN E LEITE ADVOGADOS
ASSOCIADOS – ME, por ausência de previsão legal, não se enquadram no conceito de insumos
para tomada de crédito das contribuições.
Em relação ao prestadores GEUNYSLAN S. DE MORAIS - ME, que foi contratado para
"análise e parecer de processos administrativo/jurídico"; JOSÉ PAULO - DESENVOLVIMENTO - ME,
que foi contratado para "análise de processos de indenização"; e TEN CATEN E LEITE ADVOGADOS
ASSOCIADOS - ME, que foi contratado para "proceder à análise documental, organização de busca
de documentos dominiais de imóveis e proprietários/posseiros de imóveis e emitir parecer
preliminar em processos de indenização de interferidos", todos eles relativos a "negócios junto ao
Projeto Norte Energia - Altamira".
Portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

2.2.18- Das Glosas não impugnadas no acórdão recorrido
Em sede de Recurso Voluntário, insurge-se a Recorrente contra as respectivas
glosas: GRUPPO DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL S/S LTDA. – ME; MACPRIM
APOIO E TREINAMENTO LTDA. – ME; MPRATH CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO E
GESTÃO DE PROJETOS LTDA; PROLIVRE – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA OPEN SOURCE LTDA. – ME;
QUADREM BRAZIL LTDA.; TRANS-FORMACIÓN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.; WLADIMIR C.
LUSTOZA
CONSULTORIA
ME.;
ASR
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
S/S
LTDA.;
BEGA
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA.; M.I.D`ALESSIO REIS – ME; C.B. DE FARIA DOS SANTOS –
ME.; MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARTINS ONDEI APOIO ADMINISTRATIVO – ME.
Entretanto, compulsando-se os autos, constata-se que tal pleito trata-se de
inovação recursal, em outros termos, as respectivas glosas não foram tempestivamente
impugnadas pela defesa em sede da manifestação de conformidade, aqui operando-se, portanto,
a sua preclusão consumativa.
Sendo assim, não conheço do presente tópico recursal.

Por todo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares arguidas, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para:
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720868/2018-58
21
(i) reverter as glosas com dispêndios com serviços de A.P. DE PAULA SERVIÇOS –
ME;
(ii) reconhecer o erro material referente à NF no 024 (Conjunto Documental 15),
emitida em 25/09/2015, a qual corresponde ao valor de R$ 16.430,00 (dezesseis mil, quatrocentos
e trinta reais);
(iii) reverter as glosas com dispêndios com a prestadora de serviço Hidely Fratini
Consultoria referente aos contratos 005/2014 e 120/2014;
(iv) reverter as glosas relativas a 03 notas fiscais = NF no 050; de 23/04/2015, NF no
072; de 10/09/2015 e NF no 077, de 05/11/2015, de Tatiana Moraes Sociedade de Advogados; e
(v) reverter as glosas com dispêndios com serviços de capacitação técnica
executada por PERSPECTIVAS SOCIOTERRITORIAL LTDA ME.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4060
DF CARF MF
Original